Tribunal: TJSP
Processo: 2057484-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA - JUÍZO - INDEFERIMENTO - DECISÃO - AUSÊNCIA DE RECURSO – PEDIDO - REITERAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO - NOVO INDEFERIMENTO -AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – VEDAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.